Tribunal: TJDFT
Processo: 0814054-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0814054-78.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PRISCILA CARLA DA SILVA RECORRIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, MAGAZINE LUIZA S/A DECISÃO Trata-se de "comunicado de descumprimento de ordem judicial com pedido de julgamento de mérito pela Turma Recursal". No caso, foi proferido acordão por esta Turma Recursal cassando a sentença produzida por Inteligência Artificial. Os autos retornaram para a primeira instância, onde foi proferida nova sentença. Entretanto, a parte comunicante afirma que o Juízo de origem descumpriu a ordem judicial ao extinguir novamente o processo sem resolução de mérito, utilizando os mesmos fundamentos. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95 e art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe recurso inominado contra o proferimento de sentença. Na situação em exame, embora proferida sentença pelo Juízo de origem, a parte optou por não interpor recurso, mas tão somente apresentar simples petição comunicando suposto descumprimento do acórdão. Registre-se ser incabível o recebimento da petição como recurso inominado (Princípio da Fungibilidade) por se tratar de erro grosseiro. Ademais, ainda que fosse possível, não houve recolhimento do preparo recursal, o que tornaria eventual recurso deserto. Logo, ante a ausência de interposição do recurso, a sentença transitou em julgado, não havendo o que ser decidido por esta Turma Recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO da petição de ID 79901369, por ser inadmissível. Intime-se. Preclusa a decisão, retornem-se os autos ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito